Tribunal: STF
Processo: HC 209882
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ilson Carlos de Moraes Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região) que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 709.387/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 14/9/2021, considerada a suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Os impetrantes apontam a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar e a pequena quantidade de droga apreendida.



    Afirmam tratar-se de paciente usuário de drogas, a incidir o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Entendem possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 CPP), dizendo que eventual condenação viabilizará a aplicação do art. 33, § 4º da Lei antidrogas e regime diverso do fechado.



    Destacam condições benéficas ao paciente, residência fixa e ocupação lícita, aludindo, ainda, ao quadro de pandemia, tendo-o como suficiente a autorizar a prisão domiciliar.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação das medidas cautelares versadas nos incisos I a III do art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    De início, registro que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 709.387/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Relator no STJ assim justificou a legalidade da custódia:



    “Como se vê, tem-se que o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois foi apreendido com o paciente ILSON "1 (uma) porção de MD, 10 (dez) comprimidos de “ecstasy”, 21 (vinte e um) micropontos de LSD, 4 (quatro) porções de maconha e 2 (duas) porções de cocaína" e, com os corréus, foram apreendidas "6 (seis) porções de maconha, 39 (trinta e nove) micropontos de LSD, 13 (treze) porções de MD, 5 (cinco) porções de cocaína e 78 (setenta e oito) comprimidos de “ecstasy” (fl. 332), além de balanças de precisão. Restou ainda evidenciada a reiteração criminosa do paciente pois é reincidente específico (fl. 278). 



    Conforme consta no Laudo de Constatação (fls. 146-148), foi apreendido um invólucro plástico fechado contendo massa líquida de 45,42g de cocaína; seis invólucros plásticos do tipo "filme" com massa líquida de 344,06g de tetrahidrocannabinol (THC); cinco invólucros plásticos fechados por pressão tipo zip, contendo massa líquida de 2,68g de cocaína; 4 invólucros plásticos contendo massa líquida de 29,6g de tetrahidrocannabinol (THC); 2 invólucros fechados por pressão tipo zip, contendo massa líquida de 1,17g de cocaína e um invólucro plástico fechado contendo massa líquida de 5,07g de tetrahidrocannabinol (THC).



     Com efeito, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).



    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.” (Doc. 6).



    Como visto, o STJ chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, que mantiveram a prisão preventiva de forma fundamentada, considerando os indícios de autoria, a materialidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem assim o risco de reiteração delitiva, considerado o fato de o paciente ser reincidente específico. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13.



    Ademais, o entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que 



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente